Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1008732-72.2020.811.0000
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EDNEUZA GOMES DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id 89249479) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 69133454):
AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA LEI N. 7.194/74 – INDENIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO DA DATA DO EVENTO DANOSO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM E NEM ABORDADA NO DECISUM RESCINDENDO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NÃO VERIFICADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ - LIDE IMPROCEDENTE. “A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado” (Resp 1.749.812).
(TJ-MT 10087327220208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)
Opostos embargos de declaração (id 70494490), estes foram rejeitados (id 78441495).
Opostos novos embargos de declaração (id 79480481), decidiu-se, in verbis (id 86444994):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. Constatado o erro material, devem ser providos os segundos Embargos de Declaração para saná-lo, mesmo que não haja alteração do resultado.
(TJ-MT 10087327220208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de ação rescisória julgada improcedente.
A recorrente alega a violação ao artigo 966, inciso V, do CPC, porquanto “(...) o v. acórdão manteve a decisão que negou vigência ao art. 3o, inciso III, alínea “b” da Lei n.o 6.194/74 (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora “(...) não enfrentou todos os argumentos trazidos, bem como não se pronunciou sobre a robusta jurisprudência formada de casos similares colacionados no bojo da inicial da rescisória, inclusive em sede de ações rescisórias. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 3o, inciso III, alínea “b” da Lei n.o 6.194/74 e artigo 6o da LINDB, ao fundamento de que “(...) o juízo rescindente ao aplicar a Lei n.o 6.194/74 com as alterações implementas por lei posterior ao sinistro, além de desconsiderar a jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de Justiça, desconsiderou as regras de transição do direito no tempo, violando manifestamente o art. 6o da LINDB. (...)”.
Recurso tempestivo (id 89477981) e preparado (id 89347961).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 89928959).
Contrarrazões apresentadas (id 93503971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a recorrente alega a violação ao artigo 966, inciso V, do CPC, ao argumento de que “(...) o v. acórdão manteve a decisão que negou vigência ao art. 3o, inciso III, alínea “b” da Lei n.o 6.194/74 (...)”.
Além disso, aponta a contrariedade aos artigos 3o, inciso III, alínea “b” da Lei n.o 6.194/74 e 6o da LINDB, porquanto “(...) o juízo rescindente ao aplicar a Lei n.o 6.194/74 com as alterações implementas por lei posterior ao sinistro, além de desconsiderar a jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de Justiça, desconsiderou as regras de transição do direito no tempo, violando manifestamente o art. 6o da LINDB. (...)”.
Sobre a questão, a câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos:
“(...) A respeito da alegada violação, a orientação do STJ é de que deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
Nesta lide, a matéria relativa à aplicabilidade do salário mínimo para a definição do seguro DPVAT, se o do dia do fato ou da liquidação, não foi abordada na primeira instância e nem no decisum rescindendo, que se ateve ao exame da decadência/prescrição, rejeitada sob a justificativa de que não se pode presumir o conhecimento da doença pelo simples decurso do tempo ou da falta de comprovação de tratamento médico no período (Id 40054476).
Portanto, o não enfrentamento da questão pelo decisum rescindendo e o flagrante caráter recursal da pretensão afastam a viabilidade da Ação Rescisória. (...)”
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, a de que a questão aduzida na ação rescisória não foi objeto de deliberação na ação rescindenda.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça